Tribunal: TJMT
Processo: 1032669-72.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032669-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DO MATO GROSSO (COOPAF) - CNPJ: 26.411.438/0001-56 (AGRAVANTE), RODRIGO FERST BERTOLIN - CPF: 026.700.689-60 (AGRAVADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), VALDECIR ALBERTO GREGOL - CPF: 589.082.699-91 (AGRAVADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FRANCISCO JOSE DA COSTA - CPF: 453.734.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ASSISTÊNCIA SIMPLES – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – ART. 119 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO NA LIDE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA AFETADA PELO PROVIMENTO JURISDICIONAL – PRETENSÃO PRÓPRIA DA AGRAVANTE QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O OBJETO DA AÇÃO POSSESSÓRIA – MERO INTERESSE ECONÔMICO OU FÁTICO QUE NÃO JUSTIFICA A ASSISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

O ingresso de terceiro na demanda, na condição de assistente simples, exige demonstração de interesse jurídico direto e imediato no resultado da lide, nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil. Não se admite a intervenção de terceiro quando inexiste relação jurídica entre o postulante à assistência e a parte assistida que possa ser diretamente afetada pelo desfecho do litígio.

A assistência simples não se justifica quando o interesse manifestado pelo terceiro se revela meramente econômico, fático ou especulativo, sem vínculo jurídico efetivo com a causa principal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero interesse patrimonial ou reflexo indireto não confere legitimidade para a intervenção de terceiro, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão a ser proferida produzirá reflexos diretos na esfera jurídica do assistente.

No caso concreto, não há comprovação de que a agravante possua qualquer vínculo jurídico que a legitime a intervir na ação possessória. Ao contrário, a própria recorrente declarou em outra ação que não detém a posse do imóvel, tampouco conhece a identidade dos ocupantes, afastando qualquer relação jurídica passível de ser atingida pelo provimento jurisdicional.

O requerido a quem a agravante pretende assistir, encontra-se no polo passivo na qualidade de líder do Movimento Sem Terra, havendo flagrante conflito de interesses entre a agravante e os réus da ação possessória, o que inviabiliza sua admissão como assistente simples. A assistência pressupõe comunhão de interesses, o que não se verifica no presente caso.

Além disso, a agravante fundamenta seu pedido de ingresso na lide em suposta nulidade registral, objeto de ação própria ajuizada perante a Vara Única da Comarca de Marcelândia. Eventuais questionamentos sobre a validade do registro imobiliário devem ser veiculados na ação declaratória específica, e não por meio de intervenção de terceiro em ação possessória que não discute domínio, mas apenas posse.

Diante da inexistência de interesse jurídico apto a justificar a intervenção processual e da inadequação da via eleita para a pretensão formulada, impõe-se o desprovimento do agravo de instrumento.

A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pela origem ou sem alegação de fundamento novo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÚMERO 1032669-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DO MATO GROSSO – COOPAF – EM LIQUIDAÇÃO

AGRAVADOS: RODRIGO FERST BERTOLIN e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DO MATO GROSSO – COOPAF – EM LIQUIDAÇÃO
, em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Adriana Sant’Anna Coningham
, a qual, nos autos da ação possessória que tramita no processo número 1010924-20.2018.8.11.0041, indeferiu
“o pedido de intervenção de terceiro na qualidade de assistente visto que a peticionante não demonstrou nenhum indício de interesse jurídico que a sentença seja favorável à parte ré, até porque, a sua pretensão nos autos mencionados é contrário ao interesse daqueles que pretende prestar assistência”
(sic).

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos de que
“existe forte prova incendiaria na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO, dando conta que a área reivindicada pelo Agravado como constante da matrícula n.º 1.282 do CRI de Marcelândia/MT, é na verdade DEVOLUTA, conforme consta da NOTA TÉCNICA DO INTERMAT, bem como, que a Agravante fez prova que a área reivindicada foi transferido do Requerido FRANCISCO JOSÉ DA COSTA, para a Agravante através de um acordo homologado pelo Juízo de Marcelândia”
(sic).

Diz
“que citados para responder a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO, o Agravado não lograram êxito em comprovar a legitimidade da matrícula em questão, através da juntada do processo administrativo de que originou a matrícula n.º 1.282 do CRI de Marcelândia/MT; que o INTERMAT, não logrou existo em comprovar que parte dos 2.643,8193 hectares, constante da DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice AMG-M- 900550, de coordenadas N= 8.821.091,750 m e E= 173.579,162 m.; situado no limite da Fazenda 3 Irmãos (Francisco José da Costa, CPF: 453.734.189-00) com o limite da Fazenda Cavalo Branco, no prazo da contestação, foi devidamente regularizado pelo Requerente na forma da Lei Federal nº 10.267/2001, regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.449/2002 e PROVIMENTO nº 63/2012-CGJ, recolhido o valor de pauta, e devidamente transcrito na matrícula n.º 1.282 do CRI de Marcelândia/MT, bem como, não juntou a CERTIDÃO DE LEGITIMIDADE DE ORIGEM ATUALIZADA EMITIDA PELO INTERMAT, referente a área em litígio, nos moldes da Lei Federal nº 10.267/2001, regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.449/2002”
(sic).

Afirma que está
“comprovado os requisitos estabelecidos pelo art. 119 do CPC, o qual estabelece que, pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”
(sic).

Sustenta que
“existe profunda semelhança entre o pedido feito pela ora Agravante e o pedido contido pelo Terceiro de Boa-fé, nos acórdão paradigma, logo, resta evidente que a decisão do juízo a quo, contraria entendimento dessa Corte, no que concerne ao direito do atual detentor da área reivindicada, de ser admitido no polo passivo da presente ação, em consentâneo aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, afinal, seria ele quem deve suportar as consequências jurídicas e práticas da resolução do litígio, devendo, portanto, integrar o contraditório judicial da lide possessória na condição de parte, conforme defendido pela Relatora no acórdão”
(sic).

Defende que
“restou devidamente demonstrada a probabilidade do provimento deste recurso, bem como o risco de dano irreparável decorrente da manutenção da decisão objurgada, motivos pelos quais se requer, inaudita altera pars, a antecipação da pretensão recursal para o juízo a quo, se abstenha de proferir sentença, enquanto, pendente de julgamento transito em julgado do presente agravo, na medida em que, conforme consta do próprio despacho agravado, ele já determinou a abertura do prazo para alegações finais para posterior sentença”
(sic).

No mérito do recurso, pede que
“seja reformado o despacho agravado para fins de seja reconhecido que o despacho agravado indeferiu de forma inadequada o ingresso da Agravante, na condição de TERCEIRO INTERESSADO, tendo em vista, o entendimento desse Tribunal, proferido nos autos do processo n.º 1026932-25.2023.8.11.0000”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 254040674.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 02/12/2024, nos termos da decisão monocrática Id. 254399650.

Agravo interno no Id. 262742275 pela reconsideração da decisão monocrática.

Indeferido pedido de retratação constante no agravo interno por meio da decisão monocrática Id. 262800280, seguindo-se de oposição de embargos de declaração no Id. 263279280, sob o fundamento de contradição e omissão.

Contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 263522757 pelo recorrido Rodrigo Ferst Bertolin, invocando a preliminar de ausência de interesse jurídico; no mérito, discorre sobre a correção da decisão recorrida, com o consequente desprovimento do recurso. Pede, ainda, a incidência de multa por litigância de má-fé.

Na manifestação Id. 263643262, a Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, entendeu
“no sentido de se aguardar o decurso do prazo recursal para as partes agravadas apresentarem suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, para somente após serem os autos remetidos a esta Procuradoria de Justiça”
(sic).

Contrarrazões aos aclaratórios nos Ids. 264373764 e 264495760, pela rejeição dos mesmos.

Pedido de sustentação oral realizado pelo agravado Rodrigo Ferst Bertolin por meio da peça Id. 273552875.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
indefiro
o pedido retro de sustentação oral, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

Conforme
relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto pela Cooperativa da Agricultura Familiar do Norte do Mato Grosso – COOPAF – EM LIQUIDAÇÃO, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Possessória nº. 1010924-20.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de intervenção de terceiro na qualidade de assistente, sob o fundamento de inexistência de interesse jurídico da cooperativa na decisão favorável à parte ré.

A parte agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida, sob os seguintes argumentos: existe prova robusta nos autos da ação declaratória de nulidade de registro imobiliário, evidenciando que a área objeto da demanda seria terra devoluta, conforme Nota Técnica do INTERMAT, e que a recorrente obteve a propriedade da área por meio de acordo homologado judicialmente com o requerido Francisco José da Costa; o agravado não conseguiu demonstrar a legitimidade da matrícula n.º 1.282 do CRI de Marcelândia/MT, pois não apresentou o processo administrativo originário da referida matrícula nem a Certidão de Legitimidade de Origem Atualizada emitida pelo INTERMAT, nos termos da Lei Federal n.º 10.267/2001 e sua regulamentação; que preenche os requisitos do art. 119 do CPC, pois tem interesse jurídico direto no deslinde da ação possessória, visto que a decisão final poderá impactar sua posse sobre a área litigiosa; que há jurisprudência consolidada no sentido de que o atual detentor da área reivindicada deve integrar a lide para garantir o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o direito da agravante de ingressar na ação possessória como terceiro interessado, em conformidade com entendimento jurisprudencial prévio do Tribunal nos autos do processo n.º 1026932-25.2023.8.11.0000.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1010924-20.2018.8.11.0041.

AUTOR(A): RODRIGO FERST BERTOLIN
REU: FRANCISCO JOSÉ DA COSTA, ANTÔNIO DELVO TOGNON, MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST, ALINE MORAES DOS SANTOS, DIONES VIOLA MUNIZ, EREMILTON LIMA DA SILVA, JOSELIA MORAES DE SAMPAIO, MARIO OLIVEIRA DA SILVA, RONALD SILVA OLIVEIRA, SEBASTIAO DE PAULA MUNIZ, VALDECI AUGUSTO MATOS

Vistos.

Após a audiência de instrução e julgamento, em que as partes foram intimadas a apresentar alegações finais, ao id. 141474774 foi apresentado aos autos petição de terceiro interessado formulada por Cooperativa da Agricultura Familiar do Norte do Mato Grosso – COOPAF – Em Liquidação, requerendo habilitação no processo e a suspensão da presente ação em razão da ação declaratória n. 1000282-02.2023.8.11.0109, em tramite na Comarca de Marcelândia – MT, anexando os documentos de id. 141474775 ao id. 141475698.

Ao id. 143071158, o autor apresentou os documentos cuja juntada foi deferida em audiência, dos ids. 143071161 ao 143071169, bem como impugnou o pedido de habilitação da Cooperativa da Agricultura Familiar do Norte do Mato Grosso – COOPAF – Em Liquidação.

Ao id. 148491785, foi determinada a intimação dos réus para se manifestarem acerca da petição do terceiro, sendo que ao id. 149463703, os réus nominados impugnaram o pedido formulado pela cooperativa considerando inclusive que está inativa atualmente e que há diferenças de causa de pedir e pedido, com objetos diversos.

Ao id. 154741592, a Defensoria Pública informou que concorda com o pedido formulado pela Cooperativa da Agricultura Familiar do Norte do Mato Grosso – COOPAF.

Ao id. 157556603, o Ministério Público ofertou o seu parecer pelo indeferimento do pedido pela cooperativa.

Os autos vieram conclusos..

Decido.

A assistência tem como fundamento o auxílio de um terceiro juridicamente interessado em favor de alguma parte do processo, conforme dispõe o artigo 119 do CPC:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o
terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la
.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Também acerca do tema dispõe o professor Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Nessa espécie de assistência, o interesse jurídico do terceiro na solução da demanda é representando existência de uma relação jurídica não controvertida, distinta daquela discutida no processo entre o assistente (terceiro) e o assistido (autor ou réu), que possa vir a ser afetada pela decisão a ser proferida no processo do qual não participa.”
[1]

Sendo a Assistência um instituto de intervenção de terceiro voltada a auxiliar alguma parte no processo, autor ou réu, verifico que tal requisito não restou demonstrado nos autos, pois como bem ressaltou o Ministério Público em seu parecer de id. 157556603, do qual destaco o seguinte trecho:

“De fato, ao analisar a AÇÃO ORDINÁRIA DE DIVISÃO/DEMARCAÇÃO C/C IMISSÃO DE POSSE é possível observar que, recentemente (em 09/05/2024 – ID 155152759), a COOPAF afirmou que “não está na posse de um centímetro da área”, bem como que “não faz ideia de quem possa estar ocupando a área no momento.

Além disto,
cumpre registrar que
o requerido Francisco José da Costa (a quem a COOPAF pretende assistir) é indicado no polo passivo desta ação na qualidade de líder do Movimento Sem Terra ora demandado, bem como que a pretensão da COOPAF (declaradamente de imissão na posse da área), contraria o interesse dos requeridos que atualmente ocupam o imóvel
.”

Assim,
indefiro o pedido de intervenção de terceiro na qualidade de assistente visto que a peticionante não demonstrou nenhum indício de interesse jurídico que a sentença seja favorável à parte ré, até porque, a sua pretensão nos autos mencionados é contrário ao interesse daqueles que pretende prestar assistência.

Desta, feita, intimo as partes para apresentar memoriais em 15 (quinze) dias, prazo sucessivo.

Após, remetam-se os autos à Defensoria Pública, nos mesmos termos.

Posteriormente, colha-se parecer Ministerial.

Após, retornem os autos conclusos para sentença.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito
”
(destaquei)

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à preliminar invocada na peça contrarrecursal, no caso, ausência de interesse jurídico, tem-se que a mesma se confunde com o próprio mérito do recurso, de modo que com ele será analisado.

Prosseguindo, a análise da presente controvérsia requer a verificação da viabilidade da intervenção de terceiro na modalidade de assistência simples, instituto regulado pelo art. 119 do Código de Processo Civil, que, como condição essencial, exige a demonstração de interesse jurídico do postulante à assistência.

Nos termos do referido dispositivo legal:

"Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la."

A doutrina é clara ao estabelecer que o interesse jurídico deve estar diretamente vinculado à decisão que será proferida na demanda principal, sendo insuficiente a mera repercussão econômica, fática ou moral. Nesse sentido, José Miguel Garcia Medina leciona que:

“Para que se admita a assistência simples, a solução do processo deve repercutir na esfera jurídica do terceiro, em virtude de ter sido desfavorável ao assistido.
622
Por isso, o terceiro age com o intuito de obter decisão favorável ao assistido.

O interesse que justifica a intervenção do assistente simples deve ser jurídico, e não meramente econômico ou moral
.
623
É necessário que a sentença a ser eventualmente proferida contra o assistido possa repercutir na esfera jurídica do terceiro. 624”
(Curso de Direito Processual Civil Moderno, 5ª ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 82 – negritei)

No mesmo sentido, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige a presença de interesse jurídico qualificado, ou seja, a demonstração de vínculo jurídico entre o terceiro e a parte assistida que possa ser diretamente atingido pelo provimento jurisdicional, ao assinalar que “
para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, faz-se necessária a presença de interesse jurídico, configurado na a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo
” (RCD no EREsp n. 448.442/MS, 1ª Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.06.2018)

Portanto, o simples desejo de influenciar o resultado da demanda em benefício de uma das partes, sem que haja efetivo impacto jurídico sobre a esfera do terceiro, não é suficiente para justificar a intervenção processual na condição de assistente simples.

No caso concreto, não se verifica a presença desse requisito essencial.

De fato, observa-se que a decisão recorrida fundamentou-se corretamente na ausência de interesse jurídico da COOPAF, com base nas seguintes premissas: conforme destacado pelo Ministério Público em parecer nos autos da ação possessória, a própria agravante afirmou, nos autos da ação declaratória de nulidade de registro imobiliário, que "
não está na posse de um centímetro da área"
, bem como
"não faz ideia de quem possa estar ocupando a área no momento"
; o requerido Francisco José da Costa, a quem a COOPAF pretende assistir, figura no polo passivo da demanda como líder do Movimento Sem Terra e, conforme os autos, há um conflito de interesses entre a cooperativa e os réus ocupantes do imóvel.

Ademais, a parte agravante pleiteia imissão na posse, o que destoa completamente do objeto da ação possessória na qual deseja intervir, onde se discute apenas a proteção da posse atual dos litigantes, de tal modo que não há nexo entre a demanda original e o interesse alegado pela cooperativa, afastando-se a viabilidade de sua intervenção na condição de assistente.

Dessa forma, o que se verifica é que o interesse da agravante não está vinculado ao desfecho da demanda possessória em favor da parte ré, mas sim a uma pretensão própria e independente de regularização fundiária, o que afasta a pertinência da assistência pleiteada.

De outra feita, observa-se que o pleito da agravante não pode ser veiculado pela via processual eleita, pois extrapola os limites da ação possessória.

A agravante menciona a existência de uma ação declaratória de nulidade de registro imobiliário e imissão na posse, ajuizada na Vara Única da Comarca de Marcelândia, na qual se discute a validade das matrículas imobiliárias da área em questão.

No entanto, qualquer alegação de nulidade registral deve ser arguida no bojo da respectiva ação declaratória, e não em um pedido de assistência simples em ação possessória, cujo objeto não trata da regularidade fundiária do imóvel, mas apenas da posse atual das partes envolvidas.

Em outras palavras, os argumentos trazidos pela agravante extrapolam completamente o escopo da ação possessória, tornando inviável sua pretensão de ingresso na lide como terceira interessada.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO –
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO –
ASSISTÊNCIA
SIMPLES – INDEFERIMENTO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINARES AFASTADAS –
INTERESSE
JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. In casu, não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pelo agravante restaram devidamente apreciadas no decisum objurgado. O
mero
descontentamento da parte, ante ao simples fato do pedido ter sido analisado em desconformidade com os seus
interesses
, não caracteriza a deficiência da fundamentação.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, “para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, faz-se necessária a presença de
interesse
jurídico, configurado na a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será
diretamente
atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o
mero

interesse

econômico
, moral ou corporativo
.” (RCD no EREsp n. 448.442/MS, 1ª Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.06.2018). No caso em análise,
em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se vislumbra a comprovação do necessário
interesse
jurídico no resultado da demanda, a viabilizar o seu ingresso no feito como assistente simples, não bastando o
mero

interesse

econômico
, moral ou corporativo.
”
(N.U 0028299-03.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022) (destaquei)

No tocante ao pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, consigne-se que o entendimento dos Tribunais, especialmente dos Superiores, é no sentido de que a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pela origem ou sem alegação de fundamento novo (AgInt no AREsp n. 2.658.153/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Por fim, em relação aos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que rejeitou pedido de reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal, ainda pendente de apreciação, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na decisão recorrida e acima exposta, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025